Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-35.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004090-35.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADETORRES IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 01.157.562/0001-06 (AGRAVADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), MARCELO LOURENCO FADEL - CPF: 308.180.101-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS INAPTOS A INTERROMPER PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 E DA LEI No 9.873/1999. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa e a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo execução fiscal fundada em auto de infração ambiental lavrado em 2011, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental em razão de paralisação superior a três anos; (ii) estabelecer se atos administrativos meramente formais são aptos a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente administrativa se configura quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração ou julgamento.

4.

O Decreto Estadual no 1.986/2013 possui natureza processual e incide imediatamente sobre os processos administrativos em curso.

5.

A existência de atos meramente ordinatórios ou burocráticos não interrompe o prazo prescricional, pois não constituem impulso processual efetivo.

6.

A interpretação que admite qualquer ato formal como causa interruptiva esvazia a finalidade do instituto da prescrição e compromete a segurança jurídica.

7.

A jurisprudência do TJMT (IRDR Tema 9) e do STJ reconhece a incidência da prescrição intercorrente trienal em processos administrativos sancionadores paralisados.

8.

A inércia administrativa verificada entre 2011 e 2014, sem atos substanciais, é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.

9.

O reconhecimento da prescrição intercorrente é suficiente para extinguir o crédito, tornando prejudicada a discussão sobre a prescrição da pretensão punitiva.

10.

A manutenção dos honorários sucumbenciais decorre da sucumbência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem atos efetivos de impulso.

2.

Atos meramente ordinatórios ou burocráticos não interrompem o prazo prescricional.

3.

A aplicação imediata de norma processual administrativa alcança processos em curso.

4.

O reconhecimento da prescrição intercorrente é suficiente para extinguir a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, Apelação Cível no 1005746-61.2024.8.11.0015, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.02.2026; STJ, REsp no 2.147.578/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, a qual acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, bem como da prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Consta dos autos que a execução fiscal tem por objeto a cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente do Auto de Infração no 130537/2011, lavrado em 13 de maio de 2011, em razão de suposta infração ambiental consistente na comercialização de madeira em desacordo com licença válida. Os executados suscitaram exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição, tanto da pretensão punitiva quanto na modalidade intercorrente administrativa, além de outras matérias defensivas.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção, reconhecendo a prescrição intercorrente administrativa e a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o feito executivo. Inconformado, o Estado interpôs apelação, sustentando a inexistência de prescrição, sob o argumento de que o processo administrativo não teria permanecido paralisado por período superior a três anos, além de defender interpretação restritiva das normas aplicáveis.

A decisão monocrática proferida nesta instância recursal negou provimento ao apelo, assentando que a controvérsia se restringia à verificação da ocorrência de prescrição no processo administrativo ambiental, concluindo pela sua configuração, especialmente na modalidade intercorrente.

Irresignado, o ente público interpõe o presente agravo interno, reiterando a tese de inexistência de prescrição, sustentando que diversos atos administrativos praticados ao longo do procedimento seriam aptos a interromper o prazo prescricional, além de insistir na distinção entre prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas não merece provimento.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição no âmbito do processo administrativo ambiental que deu origem ao crédito executado, notadamente quanto à prescrição intercorrente.

A decisão agravada enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, não se vislumbrando qualquer vício que autorize sua reforma. Com efeito, restou expressamente consignado que:
“A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental que deu origem à inscrição em dívida ativa e, por consequência, à execução fiscal.”

A partir dessa delimitação, a decisão monocrática reconheceu a plena aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos em curso, destacando sua natureza processual e incidência imediata, em consonância com a orientação consolidada desta Corte.

No ponto central da controvérsia, a decisão agravada foi categórica ao assentar que, embora tenha havido ato interruptivo com a notificação por edital em agosto de 2011, o processo administrativo permaneceu inerte por período superior ao triênio legal, sem a prática de atos efetivos de apuração ou julgamento, consignando expressamente que:

“Da análise do processo administrativo, verifica-se que, após a publicação do edital de notificação em agosto de 2011, não houve a prática de atos substanciais capazes de impulsionar o procedimento com vistas à apuração da infração ambiental ou ao seu julgamento. Apenas em 22 de agosto de 2014 foi proferida decisão administrativa (...) Ocorre que, entre a data da interrupção da prescrição (...) e a decisão de 22 de agosto de 2014, transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de ato administrativo efetivo (...). Esse intervalo temporal é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente administrativa.” (
sic
)

Esse fundamento, que constitui o núcleo da decisão, não foi adequadamente infirmado pelo agravante.

Com efeito, o Estado limita-se a sustentar que houve movimentação no processo administrativo, elencando diversos atos praticados ao longo do tempo. Entretanto, a mera existência de registros formais não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente, sendo imprescindível que os atos possuam conteúdo efetivo de impulso processual, voltados à apuração da infração ou ao seu julgamento.

A esse respeito, a decisão agravada também foi precisa ao consignar que:
“não se mostra juridicamente possível atribuir efeito interruptivo a atos de mero expediente ou a movimentações burocráticas desprovidas de conteúdo decisório ou instrutório relevante. A interpretação que admite qualquer ato formal como causa interruptiva da prescrição esvaziaria a própria finalidade do instituto.”

Assim, ainda que se reconheça a existência de movimentações administrativas no período indicado, não se demonstrou que tais atos tenham efetivamente interrompido o prazo prescricional, na medida em que não configuram impulso substancial apto a afastar a inércia estatal.

Ademais, a jurisprudência desta Corte, inclusive firmada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR - Tema 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000), consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente se configura quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos relevantes, o que se verifica na hipótese esse posicionamento alinha-se à
ratio decidendi
do Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar a Lei Federal no 9.873/1999, também reconhece a incidência da prescrição intercorrente trienal nos processos administrativos sancionadores paralisados, visando proteger a segurança jurídica e coibir a inércia da Administração Pública

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 9). DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. LEVANTAMENTO DO EMBARGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS PERCENTUAIS LEGAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o procedimento sancionador permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato, nos termos do art. 19, § 2o, e art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme interpretação vinculante firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. 4. Despachos de mero encaminhamento e diligências acessórias, como solicitação de certidão de antecedentes, não configuram atos inequívocos de impulso processual ou de instrução aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057466120248110015, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2026)

“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). (...) 6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. (...)”

(STJ - REsp: 2147578 SP 2024/0005897-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 12/03/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 27/03/2025)

No tocante à prescrição da pretensão punitiva, embora o agravante insista na distinção conceitual entre as modalidades de prescrição, a decisão recorrida não se funda exclusivamente nesse aspecto, sendo certo que o reconhecimento da prescrição intercorrente, por si só, já se mostra suficiente para a extinção do crédito e, por conseguinte, da execução fiscal.

Por fim, no que se refere aos honorários sucumbenciais, a manutenção da condenação decorre da própria sucumbência da Fazenda Pública, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar sua exclusão ou redução.

Diante desse contexto, verifica-se que o agravante não demonstrou a existência de erro de julgamento, limitando-se, em grande medida, à reiteração de argumentos já apreciados e devidamente afastados na decisão monocrática.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026